Tribunal: CARF
Processo: 10166.722510/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722510/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.195 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
CICERO DEDICE DE GOES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS CONTRATADOS. ISENÇÃO
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), decidiu que os
"peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Por força do art. 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos
julgamentos dos recursos no âmbito do CARF.
SÚMULA CARF No 39. REVOGAÇÃO.
Súmula revogada pelaPortaria CARF no 3, de 09/01/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-51.151 da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 151 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722510/2012-44
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.195 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722510/2012-44

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.558,73
Multa de Ofício (passível de redução)
2.669,04
Juros de Mora (cálculo até 29/02/2012)
698,22
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora (cálculo até 29/02/2012)
0,00
Total do Crédito Tributário
6.925,99

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional apurado em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais –
DERC. Valor: R$ 52.027,20.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 29/12/2012, conforme documento de fl.
145 e, em 30/03/2012, apresentou impugnação, em petição de fls. 03/14, acompanhada
dos documentos de fls. 15/130, na qual alega, resumidamente, que era funcionário do
Organismo Internacional e, de acordo com as leis internas, as convenções e os tratados
internacionais promulgados pelo Brasil, os rendimentos auferidos eram isentos e não
tributáveis.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito tributário
consubstanciado na notificação de lançamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
Organismo Internacional. o contribuinte discorda do lançamento e solicita o
cancelamento do débito fiscal.
No caso em análise, à época do fato gerador, o contribuinte era residente no País e
prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo Internacional, por conseguinte,
conclui-se que os rendimentos recebidos não gozavam de isenção do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
Ocorre que a Portaria MF no 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de 14/07/2010,
atribuiu efeito vinculante à Súmula CARF no 39, em relação à Administração tributária
federal, conforme texto transcrito a seguir:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são
isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A Súmula CARF no 39 é clara ao determinar que os rendimentos recebidos pelos
técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos Internacionais, sujeitam-se à
tributação pelo IRPF.
Frise-se que o efeito vinculante da Súmula CARF no 39 alcança, inclusive, os
Julgadores das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (art. 3o do
Código Tributário Nacional – CTN).
Em resumo, VOTO pela IMprocedência da impugnação, para manter o crédito
tributário exigido.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.195 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722510/2012-44

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2013, Recurso Voluntário, fl. 162, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não tributáveis por se
tratarem de rendimentos de técnico especializado contratado por organismo internacional
vinculado à ONU.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Dos elementos acostados aos autos, não resta dúvida de que os rendimentos em
questão foram auferidos pelo recorrente em razão de contrato de prestação de serviços de perito
de assistência técnica com agência especializada da ONU, logo não pertencendo o contratado ao
quadro de funcionários da ONU em sentido estrito.
O fundamento básico para o lançamento e sua manutenção na DRJ é justamente
este: o contribuinte não possuía à época dos fatos vínculo permanente com o organismo
internacional contratante, logo não faria jus à isenção do IR sobre os rendimentos percebidos.
Ocorre que a matéria já se encontra decidida de forma diversa no âmbito judicial,
pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime de recurso repetitivo, no
sentido de que a isenção em comento deve ser concedida não só aos funcionários da ONU, mas
também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques), proferiu a seguinte decisão:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido julgamento,
entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira
Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.195 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722510/2012-44

promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).

Extraído do voto condutor da citada decisão:
“(...)
Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência
Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos
funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços
na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a essas atividades
específicas.
(...)”

Cabe então a esta turma do CARF decidir a matéria com a aplicação do §2° do
artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Ademais, a Súmula CARF no 39, cuja aplicação é invocada pela turma julgadora
da instância de piso, que aduzia que os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não seriam isentos do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, foi revogada pela Portaria CARF no 3, de 09/01/2018.
Assim sendo, por se tratarem os recebimentos em questão de rendimentos
auferidos por técnico a serviço da ONU contratado no Brasil, os mesmos são isentos do imposto
de renda, devendo em consequência ser afastado o crédito tributário lançado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.195 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722510/2012-44

Fl. 196
DF CARF MF
Original